Tribunal: TJDFT
Processo: 0710471-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710471-98.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FAST SHOP S.A EMBARGADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E S P A C H O Considerando a informação constante na petição de ID 31347165 relativa a acordo firmado entre os litigantes, intimem-se as partes para que tragam aos autos, no prazo comum de 15 (quinze) dias, os termos de acordo celebrado para fins de homologação, ressaltando que a ausência dele implicará na extinção do feito por perda do objeto, sem a referida homologação. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator